Tribunal: TJMT
Processo: 0000403-86.2016.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000403-86.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS BATISTA DA SILVA (APELANTE), MARCOS ROBERTO PIRIS - CPF: 749.877.802-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMETA MOTO CENTER (VÍTIMA), DIOGO CESAR RIBEIRO - CPF: 014.988.421-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER ANGELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DO CRIME - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL –

IMEDIATO CONSERTO - ENTENDIMENTO DO STJ – QUALIFICADORA PRESERVADA -

CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
Mantém-se a condenação pelo crime de furto [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes
.” (AP N.U 1000495-09.2020.8.11.).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
(AgRg no REsp 1810571/RS).

O c. STJ, em sede de julgamento repetitivo, assentou entendimento de que a majorante do furto noturno, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000403-86.2016.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): MARCOS ROBERTO PIRIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS ROBERTO PIRIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (NU 0000403-86.2016.8.11.0046), que o condenou por furto noturno qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CP - (ID 171104693).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes quanto a autoria delitiva; 2) inexiste “
perícia capaz de comprovar se de fato houve rompimento do obstáculo por parte do acusado
”; 3) “
não foi produzida nos autos qualquer prova concreta acerca do horário em que teria sido praticado o delito
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora e a majorante e reduzidas as penas (ID 171105153).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID

171105155).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva – Depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais que participaram das diligências – Apreensão da res furtiva na posse deste – Pleito alternativo: Pretendido o afastamento da majorante do repouso noturno – Inviabilidade – Infração praticada durante o período noturno – Decote da majorante do rompimento de obstáculo – Inviabilidade – Majorante devidamente comprovada pelos depoimentos carreados ao feito – Auto de Constatação do local do crime – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 172931150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 24 de janeiro de 2016, por volta das 02h45min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Cometa Moto Center”, localizada na Avenida Prefeito Valdir Masutti, bairro Nova Vacaria, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados LUCAS BATISTA DA SILVA, MARCOS ROBERTO PIRIS e VAGNER ANGELO, previamente ajustados, mediante o rompimento de obstáculo e com unidades de desígnios, agindo com animus furandi, subtraíram, para si próprios, coisas alheias móveis, quais sejam, 05 (cinco) CRLV de motocicleta, 02 (duas) CRV de motocicleta, 06 (seis) pares de chaves de motocicleta, 02 (duas) placas para motocicletas e R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie, totalizando o valor de R$ 2.795,00 (dois mil e setecentos e noventa e cinco reais), consoante o conteúdo do Auto de Exibição de Apreensão de f. 43-IP, Auto de Avaliação Indireto de f. 67-IP, Termo de Entrega de f. 62-IP e demais documentos juntados aos autos. [...]

À luz do exposto e, pelo que mais que consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCAS BATISTA DA SILVA, MARCOS ROBERTO PIRIS e VAGNER ANGELO, supra qualificados, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal pátrio [...]”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotora de Justiça – ID 171104670).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
Em que pese o acusado tenha negado a autoria do delito, tem-se que sua negativa encontra-se desgarradas de qualquer outro elemento probatório nos autos, inclusive de sua própria declaração no inquérito policial onde aduz que efetivamente realizou o furto com os demais corréus (ID 58375539, fl49). Os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos em aduzir do cometimento do delito pelo réu, tendo declarado que efetuaram a prisão em flagrante de três indivíduos dentro do estabelecimento comercial, sendo que aqueles estavam na posse dos objetos descritos no laudo de apreensão. O rompimento de obstáculo verificou-se indubitavelmente demonstrado nos autos, isso porque é desnecessária a realização de perícia técnica, quando o vestígio do rompimento do obstáculo é de óbvia percepção e está comprovado por outros meios, como, por exemplo, as testemunhas ouvidas durante a fase judicial foram uníssonas em descrever que a fechadura foi arrombada, o que também foi admitido pelos réus em sede policial, onde aduzem que utilizaram de um pé de cabra para adentrarem ao estabelecimento [...]

De igual modo, verificou-se demonstrado a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, consoante os depoimentos colhidos em fase judicial, aliados a documentação encartada denotam que o furto ocorreu por volta das 02h00min. Diante de todo o esposado acima, tem-se que a conduta perpetrada pelo acusado se amolda com perfeição ao disposto no art. 155, § 1° e § 4°, incisos I e IV, do Código Penal. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar o réu MARCOS ROBERTO PIRIS, qualificado à pág. 88, como incurso nas sanções do art. 155, § 1° e § 4°, incisos I e IV, do Código Penal
” (Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID 171104693).

Pois bem.

A materialidade do delito está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 171104670 – fls. 95), Auto de Avaliação Indireto (ID 171104670 – fls. 143), Termo de Entrega (ID 171104670 – fls. 134) e no Relatório e Auto de Constatação (ID 171104670 – fls. 99/109), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase judicial, colheram-se depoimentos do policial militar Lindomar de Luque Franco (ID 171104670 – fls. 15/16), José Carlos da Costa Oliveira (ID 171104670 – fls. 21/22) Markus Vinycius Marqui Pegaiani (ID 171104670 – fls. 25/26), da vítima Diogo Cesar Ribeiro (ID 171104670 – fls. 29), bem como procedeu-se interrogatório dos corréus Lucas Batista da Silva (ID 171104670 – fls. 35/38) e Vagner Angelo (ID 171104670 –fls. 73/75) e do apelante MARCOS ROBERTO PIRIS (ID 171104670 – fls. 53/55).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Lindomar de Luque Franco e Markus Vinycius Marqui Pegaiani, a vítima Diogo Cesar Ribeiro e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 171104692).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 24.1.2016, por volta das 2h45min da madrugada, o apelante MARCOS ROBERTO PIRIS e os corréus Lucas Batista da Silva e Vagner Angelo, utilizando 2 (duas) chaves de fenda e 1 (um) pé de cabra, arrombaram a porta da frente do estabelecimento comercial “Cometa Moto Center” e subtraíram 5 (cinco) CRLV de motocicleta, 2 (duas) CRV de motocicleta, 6 (seis) pares de chaves de motocicleta, 2 (duas) placas para motocicletas e o valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em espécie, totalizando o valor de R$ 2.795,00 (dois mil e setecentos e noventa e cinco reais), consoante o conteúdo do Auto de Exibição de Apreensão (ID 171104670 - fls. 95), Auto de Avaliação Indireto (ID 171104670 – fls. 143).

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada anonimamente, com informações do arrombamento do estabelecimento comercial, motivo pelo qual abordaram e prenderam o apelante e os corréus em flagrante delito.

Não bastasse, o apelante admitiu, na fase inquisitorial, que teria furtado o estabelecimento, informando detalhes de como ocorreu o delito, asseverando que “
o objetivo era cada um montar numa moto e irmos embora
” (ID 171104670 – fls. 51/53).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares, que prenderam o apelante na posse dos bens furtados no interior do local do furto, “
são idôneos para sustentar a condenação
” do furto noturno qualificado (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Mantém-se a condenação pelo crime de furto [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes
.” (AP N.U 1000495-09.2020.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.11.2020).

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante.

Em seu turno, o Juízo singular reconheceu a qualificadora de rompimento de obstáculo com base nas declarações judiciais dos policiais militares no sentido de que o apelante e os corréus “
utilizaram de um pé de cabra para adentrarem ao estabelecimento
”.

O Auto de Constatação do local do crime (ID 171104670 – pág. 99/103), demonstrou que “
a fechadura foi arrombada pelos suspeitos
”, o qual fora confeccionado pelos Investigadores de Polícia Peterson Santos de Campos e Carlos Mozair dos Santos.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – 22.10.2019).

Frise-se, ainda, que o imediato conserto da porta de estabelecimento comercial não afasta a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, consoante entendimento consolidado no c. STJ,
in verbis
:

“O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima - da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1699758/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.4.2018).

Portanto, deve-se manter a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo].

Por sua vez, o cometimento do furto durante o repouso noturno está comprovado pelos policiais militares Lindomar de Luque Franco e Markus Vinycius Marqui Pegaiani, em ambas as fases de persecução penal.

Todavia, o c. STJ, em sede de julgamento repetitivo, assentou entendimento de que a majorante do furto noturno, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha jurisprudencial, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Assim, impõe-se afastar a respectiva majorante.

Portanto, passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que conserva-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base – 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, conservado o regime aberto (CP. art. 33, § 2º, "c"), com substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023